Tribunal: TJMT
Processo: 1025688-66.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1025688-66.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Trancamento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[CLAUDIO PAIM DOS SANTOS - CPF: 610.665.320-87 (ADVOGADO), MONICA MARCHETT - CPF: 438.815.990-53 (PACIENTE), Primeira Vara Criminal de Rondonópolis (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), CLAUDIO PAIM DOS SANTOS - CPF: 610.665.320-87 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ CARLOS MACHADO ARAÚJO (VÍTIMA), HÉRCULES DE ARAÚJO AGOSTINHO (TERCEIRO INTERESSADO), CÉLIO ALVES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), BRANDÃO ARAÚJO FILHO (VÍTIMA), MARCOS DIVINO TEXEIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM PARA O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FOI PELA DENEGAÇÃO.
E M E N T A
HABEAS CORPUS –
HOMICÍDIO QUALIFICADO –
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – PACIENTE IMPRONUNCIADA EM PROCESSO ANTERIOR – INDÍCIOS NOVOS INSUFICIENTES PARA LEGITIMAR A
PERSECUTIO CRIMINIS IN JUDICIO –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA.

A impronúncia autoriza o ajuizamento de nova ação penal desde que, antes da extinção da punibilidade, surjam novas provas, consoante o parágrafo único do artigo 414 do Código de Processo Penal. Todavia, impõe-se o trancamento dessa segunda ação penal, por falta de justa causa, quando os elementos indiciários que subsidiam a nova denúncia não são aptos a infirmar os fundamentos da sentença original.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Mônica Marchett
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a ora paciente, imputando-lhe o delito capitulado no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o art. 29,
caput
, do Código Penal.

Em síntese, o impetrante relata que a paciente já foi “
absolvida
” por este Tribunal de Justiça em relação ao suposto envolvimento no homicídio de José Carlos Machado Araújo, de modo que o ajuizamento de nova ação penal, pelo mesmo fato, constituiria ofensa à coisa julgada.

Outrossim, sustenta que não há prova nova que justifique a acusação e que a denúncia é inepta.

Com tais considerações, pleiteia o trancamento da Ação Penal n. 0012267-62.2019.8.11.0064 (Id. n. 68990478).

Junta documentos (Ids. n. 68990481 – 68992458).

O pedido de liminar, voltado à suspensão do trâmite processual, foi indeferido (Id. n. 69180495).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 71116450).

Após pedido de reconsideração d
o
indeferimento da medida liminar (Id. n. 71286972), mantive tal decisão por seus próprios fundamentos (Id. n. 72534986).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 73301952).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021